Tribunal: TJDFT
Processo: 0002232-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. inviabilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é dever da defesa técnica trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados pelos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do denunciado é medida que se impõe.

3. Improcedente o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte destinado ao próprio consumo, tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias da prisão evidenciam que a droga se destinava à difusão ilícita.

4. O fato de o apelante afirmar ser usuário de drogas não implica a confissão pelo crime de tráfico de entorpecentes, conforme entendimento sumulado no Verbete n° 630 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.